Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-21.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709637-21.2017.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO LINS MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEIS DISTRITAIS 4.317/2009 E 566/1993. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. DESATENDIMENTO AO REQUISITO DE BAIXA RENDA. PRESSUPOSTO LEGAL. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de imposição à parte recorrida de obrigação de lhe conceder o cartão de "passe livre", o qual lhe possibilitaria obter acesso ao transporte público gratuito no Distrito Federal. Narra a parte recorrente que é beneficiária do Passe Livre Especial e requereu a renovação do benefício, pois é portadora de esquizofrenia e sua renda é consideravelmente comprometida com a compra de medicamentos e custos da doença. Entretanto, lhe foi recusada a renovação pretendida, por auferir renda superior a três salários mínimos. Argumenta que os seus compromissos financeiros a situam como pessoa economicamente carente, de forma que é razoável que se lhe estenda o benefício. Pugna pela reforma da sentença. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 2160811). Contrarrazões apresentadas (ID 2160838). III. A Lei no 4.317/2009 institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência e, em seu art. 88, dispõe: "A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993". IV. Por seu turno, a Lei no 566/1993, estatui em seu artigo 1o que "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários". V. Vê-se que a Lei no 4.317/2009 não estende o benefício do transporte público gratuito a todos os usuários com deficiência, mas somente àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos em lei específica. No tocante ao pressuposto financeiro, a Lei no 566/1993 estabelece que se qualificam como de baixa renda os beneficiários que percebam até três salários mínimos. A renda da parte recorrente ultrapassa o limite legal e, por se tratar de critério objetivo, não se pode flexibilizá-lo, de modo a dar abrigo àqueles cuja renda ultrapasse "apenas um pouco" o valor fixado pelo legislador. VI. Uma vez que as necessidades sociais são amplas, em contrapartida a recursos públicos estritos, compete à lei estabelecer critérios objetivos e claros para qualificar determinados grupos como beneficiários de programas sociais. No caso, na impossibilidade de conferir transporte público gratuito a todos os necessitados, a lei destacou pessoas portadoras de condições específicas de saúde e, dentro desses grupos, que ainda superam as possibilidades da Administração, fixou um critério de renda, o qual atende à razoabilidade e, diante da clareza da norma, não comporta interpretação ampliativa. Precedentes: Acórdão n.1039716, 07094691920178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1040227, 07149133320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no PJe: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.910332, 07081883320148070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/12/2015, Publicado no DJE: 20/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1046090, 07096372120178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 18/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado por força de despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal (ID 4030526), para se aguardar a decisão do leading case (Recurso Extraordinário n. 684.612) em que se discute, à luz dos arts. 2o e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta (Tema n. 698). Nesse contexto, conforme certidão de ID 48933651, a Corte Suprema, “por maioria, apreciando o tema 698 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, que davam provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pleito inicial. Nesta assentada, o Ministro Luiz Fux reajustou seu voto para acompanhar o Ministro Roberto Barroso”. Assim, foram fixadas as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Diante disso, procedeu-se à remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse fosse o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. A ilustre relatora prolatou decisão no sentido de que não há retratação a ser realizada, uma vez que o argumento defendido no acórdão não afronta as teses fixadas pelo STF. Registrou que, na hipótese, deixaram de ser atendidos os critérios legais para o enquadramento na política pública da gratuidade, não havendo que se falar na concessão do benefício. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698/STF e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal